Tribunal: TJSP
Processo: 2213710-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o § 3o do artigo 99 do CPC, a alegação de hipossuficiência econômica é presumida verdadeira, mas o § 2o permite ao juiz indeferir o pedido se houver motivos relevantes. O agravante é microempreendedor individual com rendimentos declarados e movimentações bancárias incompatíveis com a alegação de insuficiência econômica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o § 3o do artigo 99 do CPC, a alegação de hipossuficiência econômica é presumida verdadeira, mas o § 2o permite ao juiz indeferir o pedido se houver motivos relevantes. O agravante é microempreendedor individual com rendimentos declarados e movimentações bancárias incompatíveis com a alegação de insuficiência econômica. Recurso desprovido.